Tribunal: STF
Processo: RE 1379096
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRDITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG nº 660). IRPJ. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.523, DE 1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IR NA FONTE . APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LEI 9532/97, ART. 29, § 2°. VALIDADE. 



    1. A Lei 9532/97 veio a alterar a sistemática de tributação das aplicações financeiras, as quais passaram a sofrer tributação diária, com base nos rendimentos auferidos pelo beneficiário (art. 28 da citada norma legal), e não mais por ocasião do resgate do título ou aplicação. 



    2. Não há cogitar-se de ‘bis in idem’, pois se o fato gerador ocorreu anteriormente a 31/12/97, o recolhimento do IR já se verificou na sistemática das Leis 8541/92 e 8981/95, no momento do resgate da aplicação, sendo certo que o montante assim já tributado estará excluído da base de cálculo a ser considerada para os fins da Lei 9532/97. 



    3. A Lei 9532/97 modificou, única e tão-somente, o momento de incidência do imposto, em nada alterando seus aspectos concernentes ao fato gerador (art. 43 do CTN), à alíquota (10% - art. 29, § 3°, da Lei 9532 e art. 65, caput, da Lei 8981/95) e à base de cálculo (art. 65, § 1°, da Lei 8981/95). Não restou violado, assim, o princípio da legalidade tributária, eis que não modificado nenhum dos elementos descritos no art. 97 do CTN. Os efeitos da nova legislação de regência, frise-se, foram para o futuro, não atingindo situações pretéritas, de sorte que também não afrontados os cânones da anterioridade e irretroatividade. 



    4. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, providas.” (e-doc. 6).



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. (e-doc. 9).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fulcro na al. “a” do permissivo constitucional, busca a recorrente reconhecer que os rendimentos de aplicações financeiras em renda fixa do ano calendário de 1997 sofreram dupla tributação do imposto de renda com a superveniência do art. 29 da Lei nº 9.532, de 1997, porque já incluídos na base imponível formalizada sob a égide da Lei nº 8.981, de 1995. Sustenta a ofensa aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 93, inc. IX, 97 e 150, inc. IV, da Constituição da República. Ao buscar a tributação das operações resgatadas antes do final do ano de 1997, incorreu o Fisco de nova tributação ao fundamento da nova lei. Pugna pela reforma do acórdão recorrido “para que seja assegurado o direito líquido e certo da Recorrente de não se sujeitar ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica Retido na Fonte(IRRF) sobre rendimentos auferidos em fundos de renda fixa no exercício de 1997, tendo em vista que tais rendimentos já foram tributados pelo Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no curso do ano -calendário de 1997.” (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do aresto vergastado:



    “Pois bem, a Lei 9532/97 veio a alterar a sistemática de tributação das aplicações financeiras, as quais passaram a sofrer tributação diária, com base nos rendimentos auferidos pelo beneficiário (art. 28 da citada norma legal), e não mais por ocasião do resgate do título ou aplicação. 



    (...)



    Não há cogitar-se, portanto, em "bis in idem", pois se o fato gerador ocorreu anteriormente a 31/12/97, o recolhimento do IR já se verificou na sistemática das Leis 8541/92 e 8981/95, no momento do resgate da aplicação, sendo certo que o montante assim já tributado estará excluído da base de cálculo a ser considerada para os fins da Lei 9532/97. Em outras palavras, esta última lei não alcançou resgates que já haviam ocorrido antes de 31/12/97, sob a égide da legislação pretérita. 



    De outro lado, é de se notar que apenas a partir de 01/01/98 é que aincidência do IR na fonte sobre os resultados positivos das aplicações financeiras passou a ser diária. 



    Desta forma, publicada em 10/12/97, não há falar-se que a Lei 9532tenha atentado contra os princípios da anterioridade e da irretroatividade tributária (tanto que, por exemplo, somente os rendimentos produzidos a partir de01/01/98 passaram a se sujeitar à alíquota de 20%, conforme art. 35 da referida Lei). Veja-se, ademais, que o art. 29, § 2°, da Lei 9532/97 projeta seus efeitos para o dia 02/01/98, data do ‘resgate fictício’ nele previsto. 



    Percebe-se, assim, que a citada Lei 9532/97 modificou, única e tão somente, o momento de incidência do imposto, em nada alterando seus aspectos concernentes ao fato gerador (art. 43 do CTN), à alíquota (10% - art. 29, § 3°, da Lei 9532 e art. 65, caput, da Lei 8981/95) e à base de cálculo (art. 65, § 1°, da Lei 8981/95). Não restou violado, assim, o princípio da legalidade tributária, eis que não modificado nenhum dos elementos descritos no art. 97 do CTN. Os efeitos da nova legislação de regência, frise-se, foram para o futuro, não atingindo situações pretéritas, de sorte que também não afrontados os cânones da anterioridade e irretroatividade. 



    O que os artigos 29 e 30 da Lei 9532/97 fizeram, na realidade, foi estabelecer um mecanismo de transição entre a antiga tributação por ocasião do resgate da aplicação e a nova tributação diária, atingindo unicamente aplicações que, embora realizadas em exercícios financeiros anteriores à sua entrada em vigor, ainda não haviam sido resgatados.” (e-doc. 6; destaques acrescidos)



    5.  De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados (e-doc. 9), embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente



    6. Em aprofundamento da análise, verifico inocorrente a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação a despeito da norma do artigo 97 da Constituição da República, mas, tão somente, interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE nº 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, p. 17/2/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE nº 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, p. 26/3/2015)



    7. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371- RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Na espécie, verifico que a discussão foi definida no acórdão recorrido com base fundamentalmente voltada ao âmbito de aplicação da Lei nº 9.532, de 1997, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, ocorreria apenas de modo indireto. 



    8. Ademais, para verificar a alegada dupla tributação, uma vez pela aplicação da Lei nº 8.189, de 1995, e outra pela Lei nº 9.532, de 1997, necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    9. Em hipótese semelhante, decidiu o Pleno deste Excelso Pretório:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IRPF SOBRE LUCRO IMOBILIÁRIO. LEI Nº 9.532/1997. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ofensa reflexa e ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.414.636-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023)



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator